Tribunal: TJMT
Processo: 1007781-93.2025.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007781-93.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONDONOPOLIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 02.910.197/0001-21 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.646.361-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Pedido de restituição de coisa apreendida. Motocicleta apreendida no contexto de tráfico de drogas. Alegação de propriedade de terceiro de boa-fé. Interesse processual na manutenção da apreensão. Instrução criminal em andamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido durante diligência policial para constatação de tráfico de drogas.

2. Fato relevante. Após denúncia de que uma mulher estaria traficando entorpecentes em uma motocicleta vermelha, a autoridade policial realizou a abordagem da suspeita e apreendeu porções de cocaína e maconha consigo, bem como o bem móvel, resultando na prisão em flagrante.

3. A empresa apelante sustenta ser legítima proprietária da motocicleta e alega que o funcionário que emprestou o bem móvel à acusada agiu sem ciência do uso ilícito, requerendo a restituição para uso nas atividades empresariais.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a motocicleta apreendida durante prisão em flagrante por tráfico de drogas deve ser restituída à empresa que alega ser proprietária de boa-fé, considerando o interesse processual na manutenção da apreensão e a pendência da instrução criminal.

III. Razões de decidir

5. O art. 118 do CPP impede a restituição de bens enquanto interessarem ao processo como no caso, em que a motocicleta foi apreendida no contexto do crime de tráfico de drogas, permanecendo o bem relevante para o deslinde da instrução criminal.

6. A motocicleta foi apreendida em circunstâncias que indicam seu uso para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido objeto de denúncia prévia que especificava suas características, incluindo detalhes da placa, o que evidencia seu interesse para o processo.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.491/PR (Tema 647/STF), fixou tese permitindo o confisco de qualquer bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem necessidade de comprovação de habitualidade ou reiteração de uso para tal finalidade.

8. O artigo 60, § 6º, da Lei n. 11.343/2006, com redação dada pela Lei n. 14.322/2022, estabelece que, mesmo provada a origem lícita do bem, o Juiz somente decidirá por sua liberação quando não se tratar de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

9. A simples titularidade formal do bem, aliada a declarações unilaterais e documentos que não afastam a possibilidade de culpa
in vigilando
ou
in eligendo
, não se mostra suficiente para autorizar a restituição imediata do veículo, especialmente quando pendente a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O direito de restituição de bem apreendido em crimes de tráfico de drogas exige comprovação inequívoca de boa-fé do terceiro proprietário e desinteresse processual no bem apreendido. 2. É prematuro o acolhimento do pedido de restituição de veículo apreendido em flagrante de tráfico de drogas quando pendente a instrução criminal, especialmente considerando o disposto no art. 60, § 6º, da Lei n. 11.343/2006 e a tese fixada no Tema 647 do STF. 3. Não resta impedido o Juízo de primeiro grau de reapreciar a súplica diante de provas novas ou fatos supervenientes sobre a condição inequívoca de terceiro de boa-fé.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 60, § 6º; Lei n. 14.322/2022; CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 638.491/PR (Tema 647/STF); TJMT, N.U. 1003807-53.2024.8.11.0045, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28/03/2025; TJMT, N.U. 0000825-48.2020.8.11.0005, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação interposto por
Rondonópolis Máquinas Agrícolas LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, tendo como objeto a motocicleta HONDA/CG 160 START, placa QCB4338, apreendida pela autoridade policial por ocasião da prisão em flagrante de
Beatriz Pereira de Souza
(APFD n. 1007302-03.2025.8.11.0003) (Id. 287570905).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta ser a legítima proprietária do veículo, e que
Wilson Pereira da Costa
, funcionário da empresa, teria emprestado o veículo à
Beatriz Pereira de Souza
, sem conhecimento de que seria utilizado para o transporte de drogas. Alega que a manutenção da apreensão do bem causa prejuízo à empresa, uma vez que o veículo é usufruído em suas atividades cotidianas. Argumenta ainda que existe áudio gravado por
Beatriz
, no qual ela afirma que o funcionário da empresa não tinha conhecimento da ilicitude de seus atos.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja deferida a restituição do bem apreendido (Id. 292662855).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que o veículo foi apreendido em contexto de tráfico de drogas, existindo interesse para o processo, nos termos do art. 118 do CPP. Ademais, destacou que a qualidade de terceiro de boa-fé não foi comprovada de forma inequívoca, além de que a empresa não teria exercido vigilância adequada sobre o uso do veículo por seus funcionários (Id. 293444394).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Síntese ministerial: Apelação criminal – Pedido de restituição de coisa apreendida

– Indeferimento pelo juízo de primeiro grau – 1. Do pleito de restituição do bem aprendido – IMPOSSIBILIDADE –
Tema 647 do STF – Fortes indícios de que a motocicleta foi utilizada com certa habitualidade para a prática do crime de tráfico de drogas – Instrução processual que ainda não foi encerrada – Bem que ainda interessa ao deslinde da ação penal –
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(Id. 295565880,
sic
).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação interposto por
Rondonópolis Máquinas Agrícolas LTDA
visando a restituição da

motocicleta HONDA/CG 160 START, placa QCB4338, apreendida pela autoridade policial por ocasião da prisão em flagrante de
Beatriz Pereira de Souza
, conforme APFD n. 1007302-03.2025.8.11.0003 (Id. 287570905).

Extrai-se daqueles autos que,
no dia 23.3.2025, por volta das 22h, a polícia militar realizou a prisão em flagrante de
Beatriz Pereira de Souza
, no bairro Tancredo Neves, em Rondonópolis/MT, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), uma vez que foi surpreendida transportando entorpecentes em uma motocicleta
HONDA/CG 160 START
,
de cor vermelha, placa QCB4338, sendo lavrado o correspondente termo de exibição e apreensão n. 2025.16.133475 (Id. 188047999, autos n. 1007302-03.2025.8.11.0003).

Naquela ocasião, foram apreendidas a referida motocicleta, 14 porções de cocaína, com peso bruto de 8,73g, e 16 porções de maconha, com peso bruto de 32,84g, conforme atestou o laudo pericial n. 511.3.10.9151.2025.015543-A01 da POLITEC (Id. 188048006,
autos n. 1007302-03.2025.8.11.0003
).

Após a lavratura do flagrante, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em preventiva,
a
qual foi deferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (Id. 188176498, autos n. 1007302-03.2025.8.11.0003).

Por conseguinte, na ação penal n. 1011129-22.2025.8.11.0003, a prisão preventiva de
Beatriz Pereira de Souza
foi mantida e a denúncia foi recebida
(Id. 195846103, autos n. 1011129-22.2025.8.11.0003).

No curso da persecução penal, a empresa
Rondonópolis Máquinas Agrícolas LTDA
, proprietária da motocicleta utilizada por Beatriz, ingressou com incidente de pedido de restituição do bem apreendido, sustentando a condição de terceiro de boa-fé (Id. 287570888). Alegou que o veículo era utilizado por seu funcionário
Wilson Pereira da Costa
para prestação de serviços em campo, e que este o teria emprestado à acusada sem ciência da prática ilícita.

Ademais, juntou documentos comprobatórios da titularidade (Id. 287570894), vínculo empregatício (Id. 287570895 e Id. 287570896) e extratos de pagamento do licenciamento do bem (Id. 287570897, Id. 287570898, Id. 287570899 e Id. 287570900), além de anexar aos autos arquivo de áudio gravado supostamente por
Beatriz
(Id. 287570901), na qual informa que foi presa e isenta o funcionário da empresa de qualquer envolvimento com os fatos.

Todavia, sobreveio sentença indeferindo o pedido de restituição formulado pela empresa, sob o fundamento de que não há qualquer prova nos autos de que o terceiro proprietário do bem apreendido não tinha ciência de que o veículo seria utilizado para o transporte de drogas e que não incorreu em culpa, ainda que
in vigilando
ou
in eligendo
, o que torna, portanto, inviável a sua restituição, ao menos naquele momento processual, a qual deve ser excepcional, conforme art. 60, § 6º, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 287570905).

Irresignada, a apelante alega que é legítima proprietária do veículo, regularmente utilizado em suas atividades empresariais, e que o uso do referido bem pelo funcionário
Wilson Pereira da Costa
ocorreu sem qualquer ciência ou anuência da empresa quanto ao uso ilícito para o transporte de drogas. Sustenta, ainda, que apresentou documentos capazes de comprovar sua boa-fé, como o CRLV do veículo, comprovantes de pagamento de débitos, vínculo empregatício do funcionário e áudio gravado pela acusada, no qual afirma que o funcionário não tinha conhecimento da ilicitude de seus atos.

Logo, a controvérsia cinge-se em definir se a motocicleta
HONDA/CG 160 START, placa QCB4338,
apreendida durante prisão em flagrante de
Beatriz Pereira de Souza
pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, deve ser restituída à empresa apelante, que alega ser proprietária de boa-fé do bem.

A princípio, cumpre salientar que o art. 118 do CPP estabelece que
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
.

Nesse sentido, a restituição de bens apreendidos é possível quando
não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
(art. 120,
caput
, do CPP),
a coisa não mais interesse ao processo
(art. 118 do CPP), e
não esteja o bem sujeito a perdimento em favor da União
(art. 91, II, do CP).

No caso em tela, observa-se que o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam seu uso para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, cenário que, por si só, atrai a incidência da vedação legal à sua restituição antes do encerramento da instrução criminal.

De forma mais específica, conforme consta da peça acusatória (Id. 193010213, autos n. 1011129-22.2025.8.11.0003), a polícia militar recebeu informações de que uma mulher, com características físicas específicas, estaria praticando tráfico de drogas
utilizando uma motocicleta de cor vermelha
,
placa final 4338
, principalmente na “Tabacaria Paradise”. Ao realizar diligências, os policiais visualizaram a autuada,
Beatriz Pereira de Souza
,
conduzindo exatamente a motocicleta descrita
, ocasião em que foi abordada e flagrada em posse de substâncias entorpecentes, consistentes em
14 porções de cocaína
e
16 porções de maconha
.

Esse contexto evidencia que o bem móvel, em tese, foi empregado na prática delitiva, caracterizando-se, assim, como instrumento do crime. A especificidade das informações recebidas, que incluíam detalhes da placa do veículo, aliada ao fato de a acusada ter sido abordada conduzindo a motocicleta e transportando substâncias entorpecentes, tornam o bem móvel de inequívoco interesse para o processo.

Dessa forma, não há como ignorar que a motocicleta pode estar relacionada ao fato criminoso imputado à acusada, de modo a manutenção de sua apreensão, neste momento, revela-se necessária para o esclarecimento da materialidade e da autoria delitivas.

Digo isso, pois, é preciso assegurar a eficácia de eventual pena de perdimento caso se comprove, no curso da instrução probatória, que o bem móvel foi empregado como efetivo instrumento do crime ou obtido com proveitos daí decorrentes (art. 91, inc. II, do CP).

Nesse sentido, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.491/PR (Tema 647/STF), fixou a seguinte tese:

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas,
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou
qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
.”

Em amparo a esse entendimento, foi publicada em 6.4.2022 a Lei n. 14.322/2022, que alterou a Lei de Drogas para excluir a possibilidade de restituição ao lesado do veículo usado para transporte de droga ilícita e para permitir a alienação ou o uso público do veículo independentemente da habitualidade da prática criminosa (art. 60, § 6º da Lei n. 11.343/06).

O próprio art. 60, § 6º da Lei n. 11.343/06 é claro ao estabelecer que, mesmo provada a origem lícita do bem ou valor, o Juiz somente decidirá por sua liberação quando não se tratar de veículo apreendido em transporte de droga ilícita,
ressalvado o direito de terceiro de boa-fé
.

Contudo, em que pese todo o cenário exposto, tem-se que a simples titularidade formal do bem, aliada a declarações unilaterais e documentos que não afastam, de forma inequívoca, a possibilidade de culpa
in vigilando
ou
in eligendo
, não se mostrando suficiente para autorizar, de imediato, a restituição plena do veículo apreendido, notadamente quando ainda pendente a instrução processual, que poderá trazer elementos esclarecedores sobre a real extensão dos fatos relacionados.

Para tanto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A restituição de coisa apreendida reclama a comprovação inequívoca da propriedade do bem pelo requerente, bem como a ausência de interesse processual na preservação da apreensão, nos exatos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, e de sujeição do objeto à pena de perdimento.
Evidenciado que o veículo apreendido foi utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida sua apreensão, em atenção ao art. 63 da Lei nº 11.343/2006, ante o risco de decretação de perdimento em favor da União
(...)”
(N.U 1003807-53.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

E como bem apontou o Ministério Público em suas contrarrazões (Id. 293444394), a audiência de instrução e julgamento da ação penal correspondente está designada para o dia 4.8.2025, oportunidade em que as circunstâncias envolvendo o uso do veículo poderão ser adequadamente esclarecidas, inclusive no que se refere à alegada boa-fé da empresa apelante e de seu funcionário, além de ser possibilitado ao Juízo apurar se a motocicleta remanesce de interesse processual.

A jurisprudência desta Corte Estadual é uníssona quanto à possibilidade de restituição do bem apreendido
“(...) quando o requerente comprova ser terceiro de boa-fé, legítimo proprietário e ausente de relação com a prática delitiva,
quando não remanesce interesse processual sobre o bem
(...)”
(N.U 0000825-48.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

Portanto, diante do contexto fático apresentado e do atual estágio processual da ação penal correspondente, mostra-se prematuro o acolhimento do pedido de restituição do veículo, sendo prudente aguardar o desfecho da instrução criminal para melhor avaliação quanto à destinação do bem, especialmente considerando que ainda há interesse processual quanto a ele.

Ressalto, ademais, que o indeferimento da restituição neste momento não impede o Juízo
a quo
de, a qualquer tempo, reapreciar o pedido, caso surjam fatos ou provas supervenientes que demonstrem de forma inequívoca a condição de terceiro de boa-fé da empresa apelante e a perda de interesse processual na manutenção da apreensão do bem.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Rondonópolis Máquinas Agrícolas LTDA
e
nego
-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025